Tribunal: TJDFT
Processo: 0727921-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO A SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE SAÚDE. AFASTADO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA OU PRIVADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1 - O entendimento firmado neste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que o Secretário da Saúde do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança em que se pleiteia a internação em leito de UTI da rede pública. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
2 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve implementar ações e políticas públicas destinadas a garantir a eficácia plena da norma contida no art. 196 da Constituição Federal.
3 - Após recomendação médica, é cabível a internação do impetrante em unidade de terapia intensiva para tratamento de doença grave, sob pena de ofensa aos direitos à saúde e à dignidade da pessoa humana.
4 – Segurança concedida.